Tribunal: TCU
Processo: 042.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.437/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Esau de Souza Borba (XXX.658.441-XX); Estela Mara Chaves Pereira (XXX.996.560-XX); Everton Cavalcanti Cardozo (XXX.443.224-XX); Everton Luis Kapfenberger (XXX.224.319-XX); Ewerton Sergio Pinheiro dos Santos (XXX.798.262-XX); Fabio Adriano da Silva (XXX.121.939-XX); Fabio Augusto Herzl (XXX.967.698-XX); Fabio Grayci Morais Moreira (XXX.085.295-XX); Fabio Magalhaes Silva Prado (XXX.573.201-XX); Fabio de Freitas Parente (XXX.440.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.